Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-12.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-07-04
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002077-12.2019.8.11.0003
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 173.973.911-68 (IMPETRANTE), CAROLINA BERNARDES WANDIBERG TARGINO - CPF: 085.536.206-54 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SOARES CASTRO - CPF: 027.439.076-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DENEGADO CONTRA ELE A SEGURANÇA E ENCAMINHOU OS AUTOS AO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS PARA ANALISAR A SEGURANÇA CONTRA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª (DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 4º (DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA) VOGAIS. VENCIDA A RELATORA E 2º VOGAL ( DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) QUE CONCEDERAM A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DA COORDENADORIA DE REGULAÇÃO DE VAGAS – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA DO COORDENADOR DE REGULAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM RELAÇÃO A ELE – AUTORIDADE IMPETRADA REMANESCENTE (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) –INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA, DE FORMA ORIGINÁRIA, CONHECER E JULGAR O
MANDAMUS
– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
.

1. A disponibilização de procedimento cirúrgico pelo Estado de Mato Grosso, não faz parte da atribuição do Secretário Estadual de Saúde, razão pela qual fica evidenciada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.

2. Nos termos do art. 20 do Decreto Estadual nº 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde – SES, o Coordenador de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS.

3.

O Tribunal de Justiça não é competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário Municipal de Saúde. O art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual dispõe apenas sobre ato dos Secretários de Estado, ao fixar a competência do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

n.º 1002077-12.2019.8.11.0003

IMPETRANTE:
PAULO DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADO:
Estado de Mato Grosso - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Município De Rondonópolis - SECRETÁRIO DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PAULO DE OLIVEIRA MATOS contra a omissão do Estado de Mato Grosso, do Município de Rondonópolis, do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e do Secretário Municipal de Saúde de Rondonópolis ante a ausência de realização de procedimento cirúrgico coberto pelo Sistema Único de Saúde (Endovascular da Dissecção Tipo B com Implante de Endoprótese).

Sustenta o impetrante que foi diagnosticado com uma grave lesão na camada mais interna da aorta – Dissecção Aórtica do Tipo B de Stanford, necessitando, com urgência, ser submetido a cirurgia “
Endovascular da Dissecção Tipo B com Implante de Endoprótese”
, conforme laudo médico, sob risco iminente de óbito.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar para que seja determinado que a autoridade coatora providencie, com urgência, a cirurgia pleiteada.

Por fim, sustenta que, a despeito da urgência da demanda, seu direito constitucional à saúde não foi assegurado pela via administrativa, razão pela qual não lhe restou outra opção senão socorrer-se da tutela judicial, razão pela qual pugna pela concessão definitiva da ordem.

O
writ
veio instruído com os documentos identificados sob ID n.º 6890951.

O pedido de liminar foi deferido (ID 6949762).

O impetrado/Secretário de Estado de Saúde foi devidamente intimado; contudo, não se manifestou.

Por outro lado, a impetrada/Secretária Municipal de Saúde alegou ser o procedimento cirúrgico de responsabilidade da Central de Regulação de Cuiabá em razão da alta complexidade, informando, ainda, a abertura de boletim médico para o atendimento da ordem (ID 7171155).

Entretanto, não houve o cumprimento da liminar, mesmo após reiteração com aplicação de multa diária, razão pela qual deferi o pedido de bloqueio de R$ 206.611,01 (duzentos e seis mil, seiscentos e onze reais e um centavo) nas contas do Estado para a realização do procedimento cirúrgico (ID 7088190), e, posteriormente, a transferência, de forma direta, dos valores para a conta da filha do paciente (ID n.º 7185374), em razão do mesmo estar internado em UTI.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação sustentando, em suma, violação aos princípios da reserva do possível, da legalidade e da isonomia, bem como descabimento da multa diária. Ao final, pugnou pela denegação da ordem. (ID 7107547)

Em 25 de abril, o impetrante realizou a prestação de contas informando que realizou todo o procedimento por um valor menor do que o orçado, totalizando o valor de R$172.029,97 (cento e setenta e dois mil, vinte e nove reais e noventa e sete centavos), requerendo, portanto, a juntada do comprovante de depósito judicial no valor de R$ 34.581,04 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos) referente ao valor economizado (ID 7524404). Por fim, requereu a homologação da prestação de contas e a devolução mediante transferência do valor para a conta do Estado do Mato Grosso/MT (ID 7522586).

O impetrante apresentou, ainda, impugnação reiterando os termos da inicial, bem como requerendo a baixa dos autos, tendo em vista que a sua pretensão já foi satisfeita com a realização da cirurgia, não tendo mais o que discutir no
writ
(ID n.º 7524433).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opinou pela concessão parcial da ordem (ID n.º 7960310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
PAULO DE OLIVEIRA MATOS
pretendendo que as autoridades coatoras lhe forneçam a cirurgia
“Endovascular da Dissecção Tipo b com Implante de Endoprótese”.

De início, esclareço que não se está tratando, neste
mandamus
, de pretensão relativa à entrega de medicamentos, razão por que não se aplica o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob regime de recurso repetitivo, relativo ao Tema nº 106.

O impetrante relata que em 03/03/2019 começou a sentir fortes dores no peito, sendo socorrido pelo SAMU e, após primeiro atendimento na UPA, em razão da gravidade e urgência do caso, foi transferido para a UTI do Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella, onde foi diagnosticado com uma grave lesão na camada mais interna da aorta – Dissecção Aórtica do Tipo B de Stanford.

A médica responsável pelo tratamento do idoso, Dra. Luciana A. Horta (Angiologista e Cirurgia Vascular – CRM-MT 6215), informou aos seus familiares que o procedimento cirúrgico por ele necessitado não é coberto pelo Sistema Único de Saúde – SUS, conforme laudo apresentado, no qual consta a gravidade do quadro clínico do impetrante e o seu agravamento em razão de ser portador de hipertensão arterial, correndo risco, inclusive, de óbito (ID 6890958).

A tentativa administrativa de pleitear na rede pública do SUS a cirurgia
“Endovascular da Dissecção Tipo B com Implante de Endoprótese”
não teve êxito, visto que o Município de Rondonópolis não possui nenhum hospital público com recursos necessários para atender a demanda, sendo necessário, em casos semelhantes, a transferência do paciente, através de UTI móvel, para o hospital mais próximo que contenha todos os requisitos necessários para o atendimento à saúde.

Segunda as informações médicas, o único hospital no Município de Rondonópolis a realizar a cirurgia é o LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste.

Desta feita, face a omissão no atendimento do impetrante, não restou outra alternativa a este, senão pleitear seu direito líquido e certo, via mandamental.

Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5
o
da Constituição da República Federativa e do art. 1
o
da Lei n
o
12.016/2009, que o mandado de segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, no dizer de Jacques Robert, citado por José Afonso da Silva,
“o respeito à vida humana é a um tempo uma das maiores ideias de nossa civilização e o primeiro princípio da moral médica”
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 14ª ed., SP, Malheiros Editores, 1997, p. 195).

Na espécie, após a análise dos autos e dos documentos que os acompanham, verifico que o impetrante
necessita com urgência de cirurgia, sob risco de morte
, conforme laudo indicado pela médica vinculada à rede pública (ID 6890958).

Ocorre que tal procedimento deveria ser coberto pelo Sistema Único de Saúde, de forma direta ou mediante convênio; entretanto, a administração pública foi omissa em fornecer o atendimento ainda que intimada reiteradamente para o cumprimento, de modo que se quedou inerte mesmo após aplicação de multa, razão pela qual foi determinado o bloqueio judicial para a realização da cirurgia na rede privada.

Assim, sendo ineficiente a atuação administrativa no dever de prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, a intervenção jurisdicional foi e é necessária e imperiosa para garantia da dignidade humana.

Isto porque, tal omissão do poder público viola o direito à vida, de sorte que ao Estado não é dado, mesmo por inação, tirar da pessoa aquilo que a ela não deu, vale dizer, a vida.

No caso, configura-se a omissão juridicamente relevante, pois o Estado tem, por força da Carta Magna, obrigação de cuidado e proteção, e ao sonegar uma cirurgia vital, imprescindível à sobrevivência do enfermo, pratica conduta da maior gravidade, indesculpável, sobretudo à vista do mandamento inscrito no artigo 198, II, da Constituição Federal. A mesma Carta Constitucional que garante o direito à vida, dá ao homem público os meios para prover a fruição do direito, que estão nos artigos 195 e 198, parágrafo único, daquele Texto.

Ademais, a seguridade social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF) e a ausência de cirurgia coberta pelo SUS, certamente, causa graves danos à saúde do impetrante, que corre o risco de morte, caso não lhe seja fornecida a cirurgia.

Importante consignar que o impetrante trouxe aos autos prescrição médica cuja autenticidade e autoridade em nenhum momento foi contestada pelo Estado, a documentação demonstra claramente as necessidades específicas do paciente, pelo que imprescindível se mostra a realização da cirurgia prescrita por médico do SUS.

Ressalto que todos, independentemente de sua condição econômica, devem receber atendimento integral pelo SUS, cujos profissionais possuem o compromisso constitucional com o dever de eficiência, não podendo se deixar seduzir com a perversa lógica da exclusão.

Enfim, a alegação de que a legalidade orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei orçamentária, bem como que a vedação ao estorno inviabiliza a realocação de recursos sem prévia autorização legislativa, não são capazes de destituir o direito aqui pleiteado, visto que o eventual problema orçamentário ou burocrático do Estado, nem de longe pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana.

Na real verdade, a melhor interpretação da lei é a que se preocupa com a solução mais justa, não podendo seu intérprete e aplicador esquecer que o rigorismo na hermenêutica de seus textos possa conduzir à injustiça e ao sofrimento.

A mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Estado levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível"
. Trata-se de assegurar, sem qualquer
"voluntarismo do Judiciário"
um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

O impetrado ainda invoca o princípio da isonomia alegando que “
a realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde, de forma indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição obrigatória, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, haja vista beneficiar um paciente em detrimento de inúmeros outros. Ademais, os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar atender o maior número de pessoas possível. Por isso mesmo são eleitas as substâncias e tratamentos indispensáveis para o combate ao mal. O acessório, o complementar, aquilo que visa apenas proporcionar maior conforto ao paciente não pode ser contemplado nestes programas, sob pena de faltar o essencial à boa parte da população. ” (ID 7107547)

Esses fundamentos, todavia, não se enquadram na presente hipótese, pois se trata de cirurgia NÃO ELETIVA e de URGÊNCIA, cujo paciente encontra-se internado na UTI da rede pública aguardando a cirurgia sob risco de óbito.

Por outro lado, a alegação de descabimento da multa diária deve ser acolhida.

Isto porque diante do descumprimento da ordem judicial emitida em 15/03/2019 sem justificativa plausível (ID 6949762) e da indisponibilidade do direito à saúde, determinei a reiteração da liminar, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em 1.000,00 (mil reais). (ID 6993007)

Ocorre que, mesmo com aplicação das
astreintes
, não houve pagamento, de modo que não restou outra alternativa, senão o bloqueio
online.

Assim, no caso concreto, em que se protege o direito à saúde e à vida, o meio mais eficaz a compelir o cumprimento da decisão judicial foi o bloqueio
online
.

Sobre o tema, em caso análogo, decidiu essa 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
verbis:

"[...] No que tange ao arbitramento de multa em caso de descumprimento de decisão judicial, resta pacificado a necessidade de substituição da fixação de multa pela possibilidade de bloqueio judicial de valores, via Bacen Jud, em caso de descumprimento da decisão proferida, consoante entendimento firmado por esta corte: "MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA À SÁUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - MULTA PUNITIVA - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ - BLOQUEIO ON-LINE. Cabe ao Estado fornecer o medicamento imprescindível ao tratamento de pessoa hipossuficiente acometida de esclerose múltipla. Aqui, esperar também não é saber (Vandré). Desnecessária, todavia, a fixação de multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line. Segurança parcialmente deferida. (MS 51018/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 01/08/2013, Data da publicação no DJE 22/08/2013)."

Desta forma, a multa aplicada, deve ser substituída pelo bloqueio on line.

In casu, o que se infere é que a situação é de fato caótica, exigindo-se, a interferência do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da lei, no sentido da preservação da dignidade dos presos.

A decisão encontra-se respaldada na jurisprudência deste E. Corte bem como em decisão do Superior Tribunal de Justiça, dela se distanciando tão somente quanto a aplicação de multa diária.

Por essas considerações, nos termos do artigo NEGO PROVIMENTO ao recurso, e RETIFICO PARCIALMENTE a sentença em Reexame, tão somente para substituir à aplicação da multa pelo bloqueio judicial de valores. [...]” (Embargos de Declaração nº 9813/2016, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado na data: 12/09/2016, publicado na data: 16/09/2016)"

Este entendimento encontra-se em consonância com os demais Tribunais do país:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
FIXAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO SUCUMBENTE AO FADEP. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. A Constituição Federal (art. 196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, Estados e Municípios. 2. Admite-se a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde, na linha da jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, ao menos até que o STF dê a palavra final sobre o tema no julgamento de mérito do RE 855.178/SE, cuja repercussão geral já foi admitida. 3.
A jurisprudência consolidada desta Câmara orienta-se no sentido de que a fixação de astreintes não é o meio mais adequado para compelir os entes públicos demandados a atender as prestações assistenciais na área da saúde, em razão de não ter o condão de conferir, por si só, efetividade no cumprimento das decisões judiciais - ao contrário de medidas que asseguram a tutela da obrigação, a exemplo do bloqueio de valores.
[...] DERAM PARCIAL PROVIMENTO E CONFIRMARAM A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, NOS DEMAIS PONTOS. UNÂNIME.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70070475280, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 25/08/2016).

Assim sendo, segue na linha de raciocínio do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“[...] Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. E, em seu § 5º, dispõe: § 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. Analisando a aplicação do disposto no art. 461, § 5º, do CPC às ações que têm por finalidade o fornecimento de medicamentos, a Primeira Seção decidiu na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, serem legítimas as medidas cautelares deferidas pelo magistrado com o objetivo de assegurar a ordem de fornecimento àqueles cidadãos que deles dependem, inclusive a ordem de bloqueio⁄sequestro de verbas públicas.[...]” (AgRg no RMS 43072 GO 2013/0199150-7, Rela. Min. Regina Helena Costa, julg.: 18/06/2015, T1 – Primeira Turma, publicação no DJe: 29/06/2015)

Desta forma, a multa aplicada, no presente caso, foi substituída pelo bloqueio
online,
único modo apto a garantir o cumprimento da ordem judicial.

Observo, ainda, que o impetrante prestou contas do valor
de R$ 206.611,01 (duzentos e seis mil, seiscentos e onze reais e um centavo), bloqueado das verbas do Estado para o procedimento cirúrgico (ID 7088190),

informando que o
procedimento foi realizado por um valor menor do que o orçado, totalizando R$172.029,97 (cento e setenta e dois mil, vinte e nove reais e noventa e sete centavos) e requerendo, ainda, a juntada do comprovante de depósito judicial na quantia de R$ 34.581,04 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos), referente ao valor economizado (ID 7524404), bem como a homologação da prestação de contas e a devolução mediante transferência para a conta do Estado do Mato Grosso/MT (ID 7522586).

Dessa feita, a prestação deve ser recebida e homologada, bem como o valor de
R$ 34.581,04 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos) deverá ser devolvido ao impetrado.

Assim, configurada a violação a direito líquido e certo, cabível a concessão da segurança, porquanto os elementos probatórios juntados aos autos demonstram que a vida do paciente encontrava-se em risco e que houve omissão da Administração Pública em providenciar o atendimento médico eficaz à sua necessidade.

Ante o exposto, CONCEDO DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, e tendo em vista que a cirurgia foi realizada mediante bloqueio de valores das contas públicas do impetrado, excluo a multa aplicada e determino a devolução do valor de R$ 34.581,04 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos) para o Estado do Mato Grosso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1002077-12.2019

IMPETRANTE: PAULO DE OLIVEIRA MATOS

IMPETRADOS: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Paulo de Oliveira Matos
, contra o ato omissivo do
Secretário Estadual de Saúde
e do

Secretário Municipal de Saúde de Rondonópolis
em providenciar a realização do procedimento cirúrgico Endovascular da Dissecção Tipo B com Implante de Endoprótese, coberto pelo Sistema Único de Saúde.

Pedindo vênia à eminente Relatora, que concedeu a segurança vindicada,

entendo pela inviabilidade da análise do mérito do presente
writ,
por verificar, no presente caso, a caracterização do fenômeno da carência da ação por ilegitimidade passiva do Secretário Estadual de Saúde.

Sabe-se que a autoridade coatora é o responsável pela omissão ou prática do ato ilegal ou abusivo.

Sobre o tema, transcrevo as lições do doutrinador Cassio Scarpinella Bueno
in
Mandado de Segurança, ano 2008, pg.22:

a autoridade coatora deve ser a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento do ato guerreado no mandado de segurança.

Trata-se, pois, de verificar quem tem função decisória ou deliberatória sobre o ato impugnado no mandado de segurança e não meramente, função executória

Logo, a autoridade coatora é a pessoa que ordena a prática concreta ou a abstenção impugnáveis.

Pois bem.

A correta indicação do seu polo passivo é dever da parte Impetrante, nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº
12.016
/2009, sob pena de não se formar a válida relação jurídico-processual.

Em análise detida dos autos, verifico que o Impetrante se irresigna contra ato supostamente ilegal do Secretário Estadual de Saúde e do Secretário Municipal de Saúde de Rondonópolis, consubstanciado na suposta omissão em providenciar a realização do procedimento cirúrgico Endovascular da Dissecção Tipo B com Implante de Endoprótese, coberto pelo Sistema Único de Saúde.

Ocorre que, não houve demonstração de ato omissivo por parte do Secretário Estadual de Saúde.

Ademais, é cediço que, segundo o art. 155 do Decreto Estadual nº 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde – SES, são atribuições do Secretário de Estado de Saúde:

Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado
de Saúde:

I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde; II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;

IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões;

V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;

VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;

IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais;

X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;

XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;

XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;

XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;

XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;

XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Por sua vez, o art. 20 do referido decreto, dispõe o Coordenador de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS,
in verbis
:

Art. 20. A Coordenadoria de Regulação tem a missão de organizar o acesso aos serviços de atenção à saúde, com base nos princípios de equidade e integralidade do SUS, competindo-lhe:

I - propor e executar estratégias para garantir o acesso dos usuários;

II - monitorar o processo de regulação de acesso no estado, para subsidiar o planejamento de gestão e assistencial.

Os dispositivos acima transcritos são claros, ao definir a competência para gerir o acesso aos serviços de atenção à saúde à Coordenadoria de Regulação.

Assim, considerando as imputações acima elencadas, não é viável atestar que a regulação de vaga para a realização de procedimento cirúrgico, seja atribuição direta do Secretário Estadual de Saúde, razão pela qual fica evidenciada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade, tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental em relação ao Secretário Estadual de Saúde, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva.

De outro lado, o Secretário Municipal de Saúde, também indicado no polo passivo deste
mandamus
, não
figura entre as autoridades enumeradas no art. 96, I,
g
da Constituição Estadual, com a redação da Emenda Constitucional 31, de 22-12-2004,
in verbis
:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

....

g)
o mandado de segurança
e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral de Polícia Civil.
[Destaquei]

Nesse mesmo sentido, também não há previsão no Regimento Interno deste Sodalício, para o julgamento originário pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo de mandado de segurança impetrado em face de Secretário Municipal de Saúde.

Veja-se:

(...) Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

(...)

b)
os mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia (...).
[Destaquei]

Com efeito, o princípio do juiz natural é atinente à Constituição da República Federativa do Brasil. O julgamento do mandado de segurança pelo Tribunal alteraria, inclusive, o sistema recursal, com a possibilidade de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, em caso de decisão denegatória (Constituição Federal, artigo 105, II,
b
), em prejuízo do especial (artigo 105, III).

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado pela douta Relatora, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, ainda, nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei nº 12.016/09,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
do Secretário Estado de Mato Grosso,
DENEGANDO A SEGURANÇA
em relação a ele; todavia, em relação ao Secretário Municipal de Saúde de Rondonópolis, em atenção ao artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT,
declaro a incompetência deste Tribunal
, bem como
determino a remessa dos autos à Primeira Instância (Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis)
, competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a autoridade reputada coatora remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2019